Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA AOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte do pedido formulado em ação de cobrança de honorários contratuais, fixando-os de forma proporcional ao êxito obtido nas demandas, com correção monetária e juros de mora, desde a citação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o apelante faz jus à gratuidade de justiça pleiteada; (II) se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus; e (III) se os honorários advocatícios devem ser calculados conforme a cláusula contratual específica ou com base no êxito nas demandas em que os advogados atuaram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
4. A gratuidade de justiça concedida aos réus (apelados) deve ser mantida, pois os documentos que instruem os autos comprovam a sua atual incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.
5. A cláusula contratual que vincula os honorários advocatícios ao valor da causa, independentemente do resultado, é abusiva, por ensejar o enriquecimento sem causa.
6. Os honorários devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado no processo em que atuou. São nulas as cláusulas que imponham o pagamento integral dos honorários advocatícios sem a prestação completa dos serviços contratados.
7. A cláusula contratual que estabelece os percentuais dos honorários advocatícios conforme a fase processual é válida, desde que aplicada sobre o êxito obtido nas demandas, segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que vincula os honorários advocatícios ao valor da causa, sem considerar o resultado da demanda, é abusiva e enseja o enriquecimento sem causa. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao êxito obtido nas demandas, respeitando os percentuais pactuados conforme a fase processual. 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida com efeitos ex nunc, mediante comprovação de hipossuficiência econômica."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 98, 99, §§ 2o e 3o, 100,1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. TJDFT, Acórdão 1829433, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1817923, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; Acórdão 1262941, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; Acórdão 1102576, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível; e Acórdão 1400767, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1397266, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.